Tribunal: TJES
Processo: 0007550-39.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007550-39.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEANDRO SANTOS DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007550-39.2019.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LEANDRO SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
PRELIMINAR DE
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA
SUSCITADA PELA
DEFESA
.
ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
ARTIGO
S
10
7
, INCISO
I
V,
109, INCISO
V
I
,
E 110, §1º,

TODOS
DO CÓDIGO PENAL.
PRELIMINAR ACOLHIDA
.

1.

A
denúncia foi recebida no dia
15/04/2019
, tendo a sentença condenatória sido publicada em
25/05/2022
,
sendo estas causas interruptivas da prescrição, conforme disposto no art. 117, incisos I e IV, do Código Penal
. Assim sendo,
após a prolação da sentença,
a prescrição passa a ser regulada pelo artigo 110, § 1º, do Código Penal,
sendo certo que
a pena de
04 (quatro) meses de detenção

aplicada em desfavor d
o
sentenciad
o

possu
i
como prazo prescricional o de 0
3
(
três
)
anos
, nos termos do artigo 109, inciso
V
I
, do Código Penal.
2.
Preliminar acolhida
e extinta a punibilidade d
o
ré
u
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, ACOLHER A PRELIMINAR ARGUIDA, E JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RECORRENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007550-39.2019.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LEANDRO SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
LEANDRO SANTOS DA SILVA

contra a sentença
prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Serra
,
que
o
condenou

como incurso nas sanções do artigo 129, §9º, do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06
,
à pena
definitiva de

04 (quatro) meses de detenção, p
a
ra cumprimento em regime inicial aberto
.

Na forma das razões
recursais
, busca a defesa
que, em sede preliminar,

seja extinta a punibilidade d
o
ré
u
em razão da ocorrência de prescrição
da pretensão punitiva
.

P
ois bem.

N
o caso focado, como bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, constato que a denúncia foi recebida no dia
15/04/2019
(fl
.
45 dos autos físicos
), tendo a sentença condenatória sido publicada em
25/05/2022

(fl.
94 dos autos físicos
)
,
sendo estas causas interruptivas da prescrição, conforme disposto no art. 117, incisos I e IV, do Código Penal
.

Assim sendo,
após a prolação da sentença,
a prescrição passa a ser regulada pelo artigo 110, § 1º, do Código Penal,
sendo certo que a pena de
04 (quatro) meses de detenção

aplicada em desfavor d
o
sentenciad
o

possu
i
como prazo prescricional o de
0
3
(
três
) anos
, nos termos do artigo 109, inciso
V
I
, do Código Penal.

S
endo assim,
tem-se que entre o recebimento da denúncia (
15/04/2019
) e a publicação da sentença condenatória recorrível (
25/05/2022
) transcorreram
mais de
0
3
(
três
) anos.

Por todo o exposto,
acolho a preliminar suscitada pela
defesa
, E JULGO
extinta a punibilidade
D
O
RECORRENTE EM FUNÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NOS TERMOS DO
S
ARTIGO
S
10
7
, INCISO
IV
,
109, INCISO
V
I
,
E 110, §1º,

TODOS
DO CÓDIGO PENAL.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.